Tribunal: CARF
Processo: 10880.940441/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940441/2015-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.020 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ADVOCACIA GONCALVES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e
certo do sujeito passivo, nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no
caso, o crédito pleiteado é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940441/2015-26
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.020 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2015-26

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 03-74.664,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de Pedido de Restituição – PER no 29358.90371.090414.1.2.04-6792,
transmitida eletronicamente em 09/04/2014, com base em suposto crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda Pessoa Júridica - IRPJ-Lucro Presumido, cujo DARF
apresenta as seguintes características:

Em 05/08/2015 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pelo indeferimento do
pedido de restituição, fundamentado na inexistência de crédito.
Cientificada desse Despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que as compensações efetuadas estão corretas, sendo legitimo
o direito ao crédito, haja vista pagamento em duplicidade do referido tributo, para o mesmo período
de apuração, 30/06/2009, diferenciando-se somente pelo vencimento: um DARF no valor total de R$
138.216,98, com vencimento em 30/09/2013; e outro DARF no valor original de R$ 131.974,59, com
vencimento em 31/07/2013.
Transcreve, ainda, em sede de manifestação, a DCTF de Junho de 2013,
correspondente ao Imposto de Renda, código receita 2089, com a vinculação do DARF, no valor de
R$ 131.974,59, ao IRPJ do 3o Trimestre de 2013, cujo total apurado é de R$ 137.562,14, restando
ainda saldo a pagar de R$ 5.587,55.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu
pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
O pleito foi analisado pela DRJ em Brasília que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito
líquido e certo do sujeito passivo, nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.020 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2015-26

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, requereu o
recebimento do recurso bem como seu provimento para homologar o crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
A r. decisão recorrida decidiu em desfavor ao contribuinte, mantendo o r. despacho
decisório, pois:
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos
autos,
especialmente
extratos
de
fls.
85/92,
verifica-se,
que
diferentemente do alegado pelo contribuinte, os supostos créditos
pleiteados estão alocados aos débitos originais, conforme última DCTF
retificadora do período, enviada na data 14/01/2016 (fl. 85).
Nota-se que pagamento relativo ao DARF discriminado nos autos foi
integralmente utilizado para quitar débito do IRPJ-Lucro Presumido,
código receita 2089, PA 30/06/2013, não restando saldo disponível (fls.
88/92).
Vejamos:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.020 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2015-26

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.020 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2015-26

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.020 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2015-26

A Recorrente afirma a existência de dois DARFs:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.020 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2015-26

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.020 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940441/2015-26

Tais DARFs demonstrariam o pagamento em duplicidade. Ocorre que, cotejando os
documentos juntados aos autos, não há como se afastar as conclusões alcançadas pela r. DRJ.
No que tange ao argumento de que somente caberia análise do presente processo
após o julgamento do processo administrativo fiscal n° 10880-940.441/2015-26, vale destacar
que ele está sendo objeto de julgamento nesta mesma seção e o seu resultado está sendo idêntico,
na medida em que o recurso está sendo conhecido e a ele está sendo negado provimento.
Com base no exposto, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital